Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745046-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HARUKI DE OLIVEIRA SILVA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça, não houve juntada da declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de justificar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, intimem-se os autores/recorrentes para que: a) Juntem aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprovem a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo a demonstrar que necessitam da gratuidade de justiça; OU b) Recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator